Tribunal: STF
Processo: ARE 1447903
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS EM CARGOS ACUMULÁVEIS: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, assim sintetizado:



    “FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA PELO RPPS E COM APOSENTADORIA PELO RGPS. POSSIBILIDADE. REGIMES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 29 da Lei n.º 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.215- 10/2021, e o artigo 54 da Lei n.º 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que “É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”. 2. Na hipótese, a autora acumula o recebimento de pensão militar com uma aposentadoria relativa ao cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e uma aposentadoria por invalidez no regime celetista. 3. O benefício da pensão militar por morte decorre da aplicação do § 3º, art. 35, Lei nº 10.486/02. Já as duas aposentadorias civis derivam de regimes previdenciários diversos, sendo uma proveniente do RGPS e outra do RPPS, inexistindo ofensa ao regime constitucional de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos (artigo 37, XVI, CF). 4. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37477 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 17/10/2022). “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%. (ARE 1194860 AgR-segundo / RJ, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 30/11/2020). 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.” (e-doc. 12).



     2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. II, e ao art. 37, incs. XI, XVI e § 10, da Constituição da República. Sustenta a ocorrência de afronta à não acumulação de pensões e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 14).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que recebe duas aposentadorias na área da educação, sendo uma proveniente de Regime Próprio e outra do Regime Geral de Previdência Social, além de uma pensão militar. Sustenta inexistência de ofensa à acumulação remunerada de cargos públicos. Postula o não provimento do recurso. (e-doc. 15).



     É o relatório.



    Decido.



    4. Observa-se que o Colegiado a quo, ao julgar o recurso inominado, concluiu pela procedência do pedido, consignando que a situação em análise não configura ofensa ao art. 37, inc. XVI, da Constituição da República. Transcrevo, a respeito do tema, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O benefício da pensão militar por morte decorre da aplicação do § 3º, art. 35, Lei nº 10.486/02. Já as duas aposentadorias civis derivam de regimes previdenciários diversos, sendo uma proveniente do RGPS e outra do RPPS, inexistindo ofensa ao regime constitucional de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos (artigo 37, XVI, CF).” (e-doc. 12, p. 1). 



    5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível a acumulação de pensão militar com duas aposentadorias decorrentes de cargos públicos acumuláveis. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo no sentido de ser possível a percepção simultânea de proventos de duas aposentadorias, decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis, com pensão militar. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.152-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.117.555-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2[...]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.264.122-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    6. O mesmo entendimento se aplica quando a situação envolve cumulação de aposentadorias custeadas por regimes previdenciários diversos, como é o presente caso, sendo uma custeada pelo Regime Próprio de Previdência Social e outra pelo Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 37.477-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator